Tribunal: TJDFT
Processo: 0729544-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDORES. PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO. DEFERIMENTO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SUSCITAÇÃO PERANTE O STJ. COMPETÊNCIA PARA DELIBERAÇÃO SOBRE EVENTUAIS ATOS DE CONSTRIÇÃO PATROIMONIAL DA RECUPERANDA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FIXAÇÃO. EXECUÇÃO. EXCLUSÃO DA RECUPERANDA. CONSECTÁRIO LÓGICO. INVIABILIDADE DE EXPROPRIAÇÃO NO BOJO DE FEITO EXECUTIVO. BAIXA DO EXECUTIVO EM RELAÇÃO À EMPRESA. CONSECTÁRIO LÓGICO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A despeito de o Superior Tribunal de Justiça não ter determinado nem extinguido a execução aviada em face da empresa recuperanda, notadamente porque decidira no ambiente de conflito de competência, empreendera resolução que estabelecera a competência do Juízo em que se processa o plano recuperacional para decidir sobre os atos de disposição dos ativos da empresa para o pagamento dos seus credores, o que resulta na inviabilidade de prosseguimento do executivo em face da recuperanda, sem prejuízo do prosseguimento em face do coobrigado solidário.
2. Afirmada a competência do juízo da recuperação judicial para deliberar sobre todos os atos de disposição patrimonial da empresa recuperanda, a execução que tinha curso em desfavor dela resta desprovida de objeto e efetividade, pois, se não dispõe o juiz do executivo de jurisdição para determinar a expropriação de patrimônio da devedora, a manutenção da sociedade no vértice passivo do executivo encerra a perduração de ação sem objeto, o que não se afina com o sistema e com o objetivo do processo executivo, em verdade, de qualquer processo.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime.